Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704895-81.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIARA DOS SANTOS PEREIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Faculto à apelante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de 5 dias, tendo em vista o art. 356, § 5o, do CPC, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora